Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706135-15.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CAYTO CRISCUOLO TAFURI, BRANCA ISAURA TARUFI DE MELO SARAIVA, RENATA SAREMBA TAFURI, TATIANA DE SA TAFURI RECORRIDOS: ESPÓLIO DE SILVIA REGINA B TAFURI, ESPÓLIO DE JAYME RAPPAPORT REPRESENTANTE LEGAL: MORIEL RAPPAPORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. 2. É obrigatória a utilização de escritura pública para realizar a cessão de direitos hereditários, nos termos dos artigos 80, II; 104, III; 108; 166, IV; e 1.793 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.793 do Código Civil, sustentando a possibilidade de realização de cessão de direitos hereditários por meio de escritura particular. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMT e do TJSP. Pugnam que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372 (ID 51555689). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.793 do CC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021